Tribunal: STF
Processo: Rcl 49545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisca Conceição da Silva Ribeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos nº 0021026-21.2019.5.04.0012, sob a alegação de descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59.



    2. Narra a inicial que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de petição interposto pela reclamante para determinar a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. Na sequência, foram rejeitados os embargos de declaração opostos, nos quais se alegava omissão quanto à aplicação dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/91 na fase pré-judicial, concomitantemente com a incidência do IPCA-E. 



    3. A parte reclamante sustenta que, nas ADCs 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento "no sentido de que deve ser aplicado IPCA-E na fase pré-judicial, cumulado com os juros legais do artigo 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, conforme consta no item 6 da ementa e no voto do festejado Ministro Relator Gilmar Mendes". Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em harmonia com o decidido nas ADCs 58 e 59.



    4. Em 06.10.2021, deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A autoridade reclamada prestou as informações. 



    5. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo a improcedência do pedido formulado pela reclamante. Sustenta que não há simetria entre a decisão reclamada, de cunho estritamente processual, e o conteúdo da decisão proferida pelo STF nas ações de controle concentrado, a inviabilizar o conhecimento da reclamação. Afirma, ainda, que a reclamante pretende se valer da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido por esta Corte.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    8. O Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. 



    9. Recentemente, O STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    10. No caso em análise, a decisão reclamada, proferida em agravo de petição, determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e da SELIC após a citação. Na sequência, foram opostos embargos de declaração pela parte reclamante, requerendo a aplicação dos juros do artigo 39, caput, da Lei no 8.177/91, concomitantemente com a atualização do débito pelo IPCA-E. Os embargos, no entanto, foram rejeitados, sob o fundamento de que o “Colegiado observa os termos do DISPOSITIVO (e não da ementa) do acórdão proferido pelo STF, o qual NÃO estabelece a incidência de juros de mora na fase anterior ao ajuizamento da demanda, sujeitando-se o crédito apenas à correção monetária segundo variação do IPCA-E”.



    11. Ocorre que a ementa do julgado paradigma prevê expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. Confiram-se os termos da ementa na parte que interessa ao presente feito:



     “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. (grifou-se)



    12. No voto condutor do julgado, o Ministro Gilmar Mendes (relator), ao assinalar que, além do indexador, devem ser aplicados na fase extrajudicial os juros legais do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, asseverou que “a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT”. 



    13. Ainda, em reclamação com situação semelhante a dos autos (Rcl 49.310), o Ministro Gilmar Mendes reconheceu a violação aos paradigmas invocados, destacando que “o Plenário do STF definiu os seguintes parâmetros de correção monetária e de juros: a incidência do IPCA-E e juros de mora legais na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, até que sobrevenha solução legislativa”. 



    14. Nesse cenário, entendo que não foi observado integralmente a decisão desta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, tendo em vista que a decisão reclamada deixou de fixar juros de mora legais na fase pré-judicial.



    15. Na mesma linha, cito as decisões proferidas na Rcl 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 50.117 MC, Rel. Min. Nunes Marques, Rcl 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 49.508, de minha relatoria. 



    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0021026-21.2019.5.04.0012) e determinar que outra seja proferida, com observância da tese jurídica fixada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 



    17. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 04 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator